Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-23.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
DPVAT. Acidente de trânsito. Lesão constatada por perícia médica. Inadimplência que não impede o pagamento proporcional da indenização ao proprietário vítima. Súm. 257 do STJ. Honorários majorados. Sentença mantida. Recurso desprovido.